Tribunal: CARF
Processo: 10882.909301/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.909301/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.852 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA COMPENSAÇÃO. DCOMP
NÃO DECLARADA.
A autorização para a compensação de créditos tributários opera tão somente a
partir de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 07-43.010, proferido pela
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC, que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
101/108).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.909301/2011-37
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.852 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.909301/2011-37

Por meio do Despacho Decisório no 013555785, de 02/12/2011, (e-fl. 18), a DRF
Osasco/SP decidiu o seguinte, em relação aos PER/DCOMP apresentados pelo Contribuinte:

Como fonte do direito creditório para as pretendidas compensações, indicou-se
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2005, no valor original informado de R$
86.357,36. Porém, no processo eletrônico de processamento, não foram confirmadas (i)
retenções na fonte, no valor de R$ 106.352,49 e (ii) compensação de estimativas, no valor de R$
190.000,00.
Devido à não confirmação das parcelas acima referidas, não houve saldo negativo
de IRPJ, e sim IRPJ a pagar de R$ 1.141.756,61. Eis excerto do Despacho Decisório que decidiu
pela não homologação dos referidos PerDcomp (destaques do Relator):

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.852 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.909301/2011-37

Em sede de manifestação de inconformidade sustentou que:
a) as retenções de R$ 23.558,72 e R$ 62.798,64 são provenientes de operações
realizadas pelo Consórcio Metropolitano de Transportes (CNPJ no
07.096.200/0001-39) e referem-se à apropriação pro-rata do IR retido em
nome do Consórcio relativo a aplicações financeiras (junta comprovantes de
retenção e cálculo de apropriação);
b) por ocasião da ocorrência do fato gerador, sua participação no resultado do
consórcio era de 9,9056% e;
c) no caso da retenção de R$ 19.995,13 foi informado erroneamente o CNPJ da
entidade financeira administradora, ao invés do CNPJ do fundo de
investimento aplicado. Entende, pois, se tratar de erro de fato, passível de
correção ex offico.
A d. DRJ, por sua vez, reconheceu todas as retenções na fonte:
Portanto, procedem os argumentos com relação à correta apropriação do IR retido na
fonte em nome do Consórcio, restando apenas verificar se tais receitas foram, de forma
consistente, oferecidas à tributação no mesmo período de apuração (o que se fará em
conjunto no tópico seguinte).
Portanto, nesse caso também deve se concluir pela procedência da versão do
Recorrente, restando certificar a inclusão da respectiva receita na apuração do IRPJ do
ano-calendário de 2005.
Tanto as receitas financeiras recebidas por intermédio do Consórcio (relativas às
retenções de R$ 23.558,72 e R$ 62.798,64 ), quanto aquela relativa ao fundo
administrado pelo Banco Nossa Caixa (R$ 19.195,13) foram incluídas de forma
consistente na ficha 50 da DIPJ 2006. Ademais, o valor informado na ficha 06-A (R$
3.648.266,4. Anexo I) também se mostra compatível com as receitas financeiras aqui
analisadas (R$ 555.919,03).
Portanto, nada obsta que se confirme os valores das retenções analisadas, as quais
totalizam R$ 106.352,49, conforme apurada no quadro a seguir.
Por outro lado, a d. DRJ não confirmou a estimativa, por se tratar de
PER/DCOMP não-declarado:
Para decidir sobre o pedido nos termos formalizados pelo Recorrente, resta analisar a
não confirmação no Despacho Decisório da parcela de R$ 190.000,00, referente à
extinção por compensação (PerDcomp 18229.49245.281205.1.3.04-0542) da estimativa
do mês de 11/2005.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.852 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.909301/2011-37

Consulta aos sistemas de controles da RFB (Anexo II) indica que o PerDcomp em
questão foi considerado não-declarado, razão pela qual não é possível sua confirmação.
Portanto, mantido o entendimento expresso no Despacho Decisório.
Ao final, considerando que ainda restaria saldo de imposto a pagar considerou-se
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo a decisão exarada no Despacho
Decisório:
Cabe, por fim, analisar o efeito da confirmação adicional das retenções na fonte sobre o
saldo a pagar do IRPJ. Conforme o Despacho Decisório, o IRPJ Devido informado na
DIPJ 2006 foi de R$ 1.141.756,61.
Na fase de processamento eletrônico foram confirmadas parcelas redutoras no total de
R$ 931.761,48 (de um total informado de R$ 1.228.113,97). Agregue-se a esse valor, o
montante de R$ 106.352,49, neste ato reconhecido pela DRJ. Ainda assim, restaria um
saldo de IRPJ a recolher de R$ 103.642,64.
Ou seja, não houve geração de saldo negativo de IRPJ, não sendo possível reconhecer
direito creditório em favor do Contribuinte, conforme quadro a seguir.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 28.11.2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 110), juntou seu Recurso Voluntário aos autos em 28.12.2018, assim
sintetizado (fls. 114/122):
Seu Recurso Voluntário discorre tão-somente sobre a estimativa não confirmada
no valor de R$ 190.000,00.
Segundo o Recorrente os efeitos do pagamento realizado antecipadamente nos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação não são condicionais e serão sempre
definitivos.
Defendeu, com base no CTN, que a quitação de determinado débito por
compensação, o extingue para todos os fins.
Deduziu haver enorme semelhança entre a sistemática do pagamento dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação e o regime atual da compensação da Lei 9.430/96, para
defender que a compensação validamente realizada extingue o crédito tributário para todos os
fins, a despeito de o Fisco poder desconsiderá-la no futuro.
Sustentou que não seria lícito à autoridade fiscal reduzir o crédito fiscal que tem
como origem saldo negativo de IRPJ ao singelo argumento de que o mesmo é formado por
outras compensações ainda pendentes de análise.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.852 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.909301/2011-37

Asseverou que, conforme os §§ 7o a 10o do art. 74 da Lei 9.430/9617, os recursos
aviados contra o despacho decisório que não homologa a compensação têm efeito suspensivo
quanto à cobrança do débito compensado, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Ou seja, enquanto houver recurso administrativo pendente de decisão final, o débito de
estimativa mensal de IRPJ ou CSLL compensado tem sua exigibilidade suspensa, de
modo que não pode ser realizado qualquer ato tendente à sua cobrança pelo Fisco, o que
também impede a cobrança indireta desse débito mediante redução do saldo negativo
apurado ao final do período de apuração.
Com efeito, havendo possibilidade de revisão da decisão que não homologou a
Compensação de estimativa em âmbito administrativo, não há como se desconsiderar
essa estimativa utilizada na composição do saldo negativo.
Por fim, mesmo que haja decisão administrativa definitiva não homologando a
compensação de um débito de estimativa, ainda sim essa parcela deverá ser considerada
para fins de composição do saldo negativo.
É que, em caso de não homologação da compensação, o respectivo crédito tributário
será regularmente exigido do contribuinte através de execução fiscal, que, quando paga
(voluntária ou forçadamente), irá recompor o saldo negativo. Lado outro, caso o Poder
Judiciário considere afastar a cobrança do débito executado por entender como legítima
a compensação realizada pelo contribuinte, tal decisão confirmará o saldo negativo
retratado na DIPJ. Ou seja, nesta hipótese, o Poder Judiciário reconhece a validade do
pagamento por meio da compensação efetuada pelo contribuinte, motivo pelo qual este
também deverá recompor o saldo negativo.
Concluindo que o débito de estimativa objeto de compensação não homologada
deverá ser considerado na formação do saldo negativo sob pena do contribuinte acabar pagando
duas vezes o mesmo débito: (i) mediante a redução do saldo negativo e (ii) pela via da execução
fiscal (cobrança do débito de estimativa objeto da compensação não homologada).
Noticiou a Recorrente que a PerdComp 18229.49245.281205.1.3.04-0542 seria
objeto do processo administrativo no 10882.000706/2010-27, já esgotado na instância
administrativa, encontrando-se atualmente em discussão nos autos da Execução Fiscal no
0003254-79.2012.4.03.6130, com garantia do montante integral do débito, conforme certidão de
objeto e pé anexa.
Assim, aduziu que as “estimativas cujo adimplemento se deu por compensação
devem ser consideradas como pagas em qualquer hipótese, até porque, caso ao final não sejam
homologadas (ou mesmo se forem consideradas não declaradas), nenhum prejuízo advirá ao
Fisco, que poderá exigir o débito decorrente da não homologação através de execução fiscal, e
conforme citado acima, já está sendo objeto da Execução Fiscal no 0003254-79.2012.4.03.6130,
com garantia do montante integral do débito, conforme certidão de objeto e pé anexa”.
Para a Recorrente quando as estimativas são quitadas por meio de compensação
não homologada (ou pendente de apreciação), a compensação deverá ser considerada válida para
todos os fins, até que sobrevenha um ato administrativo (despacho decisório) que não a
homologue (art. 74, § 2o da Lei 9.430/96). Outrossim, mesmo em face de tal ato, a compensação
deverá permanecer válida até que se julgue em definitivo na esfera administrativa os recursos
previstos na legislação, eis que dotados de efeito suspensivo (art. 74, §§ 7o a 10 da Lei 9.430/96).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.852 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.909301/2011-37

Por fim, mesmo que a compensação seja definitivamente não homologada na esfera
administrativa (com o esgotamento da via recursal), ainda assim o débito de estimativa
objeto do encontro de contas deverá ser considerado na composição do saldo negativo.
Neste caso, entretanto, o motivo não será o efeito imediato gerado pela compensação
(extinção sob condição resolutória – art. 74, § 2o da Lei 9.430/96), nem o efeito
suspensivo dos recursos (art. 74, §§ 7o a 10 da Lei 9.430/96), mas sim o fato de que o
débito compensado será necessariamente exigido pela Fazenda Nacional por meio de
execução fiscal, que é aparelhada de meios eficazes para forçar a quitação do débito.
A conclusão, portanto, é que, não sendo vedada a compensação de estimativas
mensais, o Fisco não poderá realizar a cobrança indireta desses valores pela redução do crédito
(saldo negativo) por elas formado, devendo utilizar os meios previstos em lei para a cobrança
desses débitos, quando a compensação não for homologada, e já está sendo através da Execução
Fiscal no 0003254-79.2012.4.03.6130, conforme citado acima.
Desta feita, uma vez demonstrado e comprovado a veracidade das informações
apresentadas, é incontestável a plausibilidade do direito desta em relação ao crédito informado,
de modo que a homologação das declarações apresentada torna-se plenamente cabível no
presente caso em sua totalidade.
DO PEDIDO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do r.
despacho decisório no 013555785, espera e requer a Recorrente seja acolhido integralmente o
presente recurso para reformar o v. acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS, no sentido de
deferir in totum a homologação da compensação declarada nos PER/DECOMP
12952.63655.210907.1.7.02-5480 e 41301.814.65.300407.1.3.02-3223, por ser medida do mais
lídimo direito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência de parcela que compõe crédito relativo
ao Saldo Negativo de IRPJ, apurado em 2005, referente a compensação não confirmada no valor
de R$ 190.000,00 (novembro de 2005, PER/DCOMP no 18229.49245.281205.1.3.04-0542) (art.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.852 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.909301/2011-37

15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Sustentou a Recorrente que a estimativa não confirmada faria parte do processo
administrativo no 10882.000706/2010-27, já esgotado na instância administrativa, encontrando-
se atualmente em discussão nos autos da Execução Fiscal no 0003254-79.2012.4.03.6130, com
garantia do montante integral do débito.
Em que pese o seu bem elaborado Recurso Voluntário as alegações trazidas à
baila não tem o condão de alterar a decisão recorrida.
No caso dos autos, restou demonstrado que a parcela de R$ 190.000,00, referente à
extinção por compensação (PER/DCOMP 18229.49245.281205.1.3.04-0542) da estimativa do mês
de 11/2005, não foi confirmada, pois o PER/DCOMP em questão foi considerado não declarado, via
de consequência o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, não lhe aproveita,
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso, também não cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Ademais, a Declaração de Compensação que contemple as hipóteses do parágrafo
12 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, tema que ora se discute, é totalmente ineficaz visto que, por
expressa disposição legal, é considerada legalmente não declarada, vejamos o que nos diz a lei
(grifei):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.852 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.909301/2011-37

(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação:
a) o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
b) os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito;
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos
em que a lei:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.852 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.909301/2011-37

1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal;
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal.
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas
no § 12 deste artigo.
Vejamos ainda que somente é cabível a apresentação de Manifestação de
Inconformidade contra a não homologação de compensação ( § 9o do artigo 74 da Lei n°
9.430/96) não se aplicando a interposição deste recurso para os casos em que a compensação for
considerada não declarada (§ 13 c/c § 14 do artigo 74 da Lei no 9.430/96).
Por sua vez, o § 13 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 dispõe, ainda, que o recurso
administrativo apresentado como se fosse Manifestação de Inconformidade, da decisão que
considerou a compensação não declarada não possui o condão de suspender a exigibilidade do
crédito tributário, por não se aplicar a este o disposto no § 11 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
Assim, resta patente que, por lei, compensação não declarada, é, desde o seu
nascimento, legalmente ineficaz, não produz sequer o efeito do encontro de contas. Não ocorre,
nessa hipótese, a extinção do crédito tributário sob condição resolutória, pois a compensação é
considerada, por disposição legal, como se não houvesse sido declarada.
Neste contexto, confirmou-se a impossibilidade de destinação desta parcela na
composição do saldo negativo reclamado, porquanto não atendido ao pressuposto normativo que
autoriza o exercício de compensação tão somente com créditos líquidos e certos efetivamente
demonstrados pelo contribuinte (art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN1).
Somente a Lei, nos termos do artigo 170 do CTN, “pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”. E assim o fez a lei nos limites do
regime da Lei no 9.430/96.
Ante todo o exposto nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.852 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.909301/2011-37

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 149
DF CARF MF
Original